Tribunal: TJSP
Processo: 1004453-47.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ação de extinção de condomínio – Imóvel alienado fiduciariamente à instituição financeira – Mera expectativa do devedor fiduciário de se tornar titular do bem com a quitação do contrato de mútuo – Inexistência de condomínio, mas de eventual composse – Impossibilidade de se dispor daquilo de que não se tem a propriedade – Caracterização da falta de interesse processual –Extinção do processo, sem

Ementa:
Ação de extinção de condomínio – Imóvel alienado fiduciariamente à instituição financeira – Mera expectativa do devedor fiduciário de se tornar titular do bem com a quitação do contrato de mútuo – Inexistência de condomínio, mas de eventual composse – Impossibilidade de se dispor daquilo de que não se tem a propriedade – Caracterização da falta de interesse processual –Extinção do processo, sem resolução de mérito, art. 485, VI, do Código de Processo Civil – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004453-47.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
RICARDO PAULILO VALERIO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
FERNANDA TEODORO GONSALEZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004453-47.2019.8.26.0554 SANTO ANDRÉ VOTO No 17466 ACM
Apelação Cível no 1004453-47.2019.8.26.0554
APELANTE: RICARDO PAULILO VALERIO DE SOUZA
APELADO: FERNANDA TEODORO GONSALEZ
COMARCA: SANTO ANDRÉ
VOTO No 17466
Ação de extinção de condomínio – Imóvel alienado
fiduciariamente
à
instituição
financeira
–
Mera
expectativa do devedor fiduciário de se tornar titular do
bem com a quitação do contrato de mútuo – Inexistência
de
condomínio,
mas
de
eventual
composse
–
Impossibilidade de se dispor daquilo de que não se tem
a propriedade – Caracterização da falta de interesse
processual –Extinção do processo, sem resolução de
mérito, art. 485, VI, do Código de Processo Civil –
Recurso provido.
Apelação manejada contra sentença que julgou
procedente a ação, extinguindo o processo com resolução de mérito, determinando
a dissolução da cotitularidade dos direitos aquisitivos sobre o imóvel matriculado
sob o n. 2.626 junto ao 2.o Oficial de Registro de Imóveis de Santo André/SP, bem
como a partilha igualitária de eventual quantia auferida em hasta pública, deferindo
ao réu a benesse da gratuidade e impondo ao vencido o reembolso das despesas
com o processo e o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da causa, ressalvada a isenção objetivando, em resumo, o reexame e a
modificação do julgado com fundamento, em síntese, na impossibilidade jurídica do
pedido por envolver bem que não foi objeto de partilha, no descabimento da
pretensão dado que o imóvel é de propriedade do credor fiduciário, na ocorrência
de sub-rogação real ou, alternativamente, na necessidade de divisão do bem de
acordo com a contribuição de cada parte.
Tempestiva, isenta de preparo e respondida.
Na espécie a autora é carecedora de interesse
processual, pois, conforme as informações constantes na matrícula de págs. 12/17,
o bem se encontra alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal CEF,
existindo mera expectativa do devedor fiduciário de se tornar titular do imóvel com
a quitação do contrato de mútuo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004453-47.2019.8.26.0554 SANTO ANDRÉ VOTO No 17466 ACM
Por conseguinte, considerando que as partes não
possuem o exercício da propriedade sobre o bem, requisito indispensável para a
caracterização do condomínio, sendo apenas e tão somente discutida a existência
de composse, impõem-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, diante da impossibilidade de se
dispor daquilo de que não se tem o domínio, prejudicados os demais argumentos
articulados.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
e declaro extinto o processo, com fundamento no art. 485, VI, do Código de
Processo Civil.
CÉSAR PEIXOTO
Relator